Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735934-69.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SANDRO RODRIGUES MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SANDRO RODRIGUES MORAIS: “INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de10% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Nestes termos, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Esclareço a exequente que, havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos art. 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” A Agravante sustenta que, ante a falta de localização de bens penhoráveis, é cabível a constrição de 10% da remuneração bruta de R$ 13.308,73 e líquida de R$ 9.998,47 do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% ou 5% da remuneração do Agravado. Preparo recolhido (IDs 63379908 e 63381709). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito da Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração do Agravado não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator